Tribunal: TJBA
Processo: 8034407-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034407-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

AGRAVADO: SIZINIO REBOUCAS DE MACEDO NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR, TAMILES DA SILVA MACEDO, JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. direito processual civil.
Ação de Interdito Proibitório.
AUSÊNCIA DE ADVO
GADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. nulidade da audiência. redesignação de nova data. decisão reformada. RECURSO conhecido e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034407-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANTONIO MACEDO SILVA e como agravados SIZINIO REBOUCAS DE MACEDO NETO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.